Tribunal: TJMT
Processo: 1009741-03.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (RECORRENTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (RECORRENTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL.
MUDANÇA QUE ACARRETOU NA INCLUSÃO DE CONEXÃO
DE 12 HORAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 400/2016 ANAC, ARTIGO 12. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos postulam reparação por danos materiais e morais em razão da alteração unilateral do trecho contrato, o que acarretou na mudança de um voo direto para um voo com conexão de mais de 12 horas.

3.

Em síntese, informam que contrataram um voo direto trecho Cuiabá – Brasília – Orlando, com data de embarque em 15/08/2019 às 05h30min e chegada no destino final às 16h50min, entretanto, sem qualquer justificativa a empresa aérea alterou unilateralmente o voo realocando os Autores em um novo itinerário com data de embarque em 14/08/2019 às 16h40min e desembarque no destino final (Orlando/EUA) somente no dia 15/08/2019 às 08h15min, uma vez que foi incluído no itinerário uma conexão de mais de doze horas.

4.

Esclarecem que optaram pelo primeiro itinerário por se tratar de voo direto, assim, como viajariam na companhia de uma filha menor (03 anos), a contratação de um voo com longa conexão implicaria em gastos com hospedagem. Aduzem que após a alteração unilateral não foi oportunizada qualquer escolha aos consumidores, uma vez que a empresa aérea não ofereceu alternativas para que fossem realocados em voo semelhando ao contratado. Por fim, pugnam pela condenação da empresa ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

Como é cediço, a falha no dever de informação que frustra, ainda que parcialmente, a viagem programada com muita antecedência, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

Não obstante a empresa Recorrente afirme ter realizado a prévia notificação da alteração do voo contratado pelos Recorridos mediante envio de e-mail, não há nos autos provas de sua assertiva, assim, não se desincumbiu de ônus probatório no que tange a observância do que dispõe a Resolução 400/2016 da ANAC que determina a comunicação prévia de 72 horas acerca das alterações realizadas pelo transportador.

8.

Demais disso, para afastar a sua responsabilidade, além de comprovar a comunicação prévia, a companhia aérea deveria também ter comprovado que ofertou reacomodação em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino e nas mesmas condições, isto é, voo direto, sem conexão para Orlando/EUA, consoante art. 28 da Resolução n.º 400/2016 da ANAC.

9.

Não há provas de que inexistiam outros voos disponíveis nas mesmas condições para justificar o acréscimo da conexão de doze horas. Além disso, os consumidores afirmaram que solicitaram a reacomodação em voo de outra companhia área, o que teria sido prontamente negado, fatos estes que sequer foram objeto de impugnação específica.

10.

No caso em concreto, os danos materiais relativos aos gastos com hospedagem durante a conexão, restou demonstrada através de comprovante acostado a exordial no valor de R$ 324,19 (trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)
o qual deve ser ressarcido na forma simples (id nº 47320033).

11.

Do mesmo modo, os d
anos morais, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão, deve-se ainda considerar as peculiaridades do caso concreto.

12.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Reclamante, que comporta a devida minoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Reclamante,
considerando, inclusive, o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

15.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020